Tribunal: TJBA
Processo: 8007377-58.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007377-58.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CELSO MARCON, CARLA PASSOS MELHADO

APELADO: RICARDO DE ALMEIDA SANTOS - ME

Advogado(s)
:
ORLEDE MACEDO SOARES

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE. PURGAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA MORA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto pelo requerido em face de decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta por instituição financeira, reformando a sentença do Juízo de origem para reconhecer a consolidação da posse e propriedade do bem apreendido em favor do apelante, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969.
O agravante sustentou ter ocorrido ilegalidade na alienação do bem antes da consolidação da propriedade e da posse, apontando má-fé da parte contrária e requerendo a anulação da decisão monocrática para julgamento colegiado da apelação.
A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se o pagamento realizado pelo agravante após o prazo legal pode obstar a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário; (ii) saber se a alienação do bem antes da data de consolidação implica nulidade da consolidação da posse e propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A consolidação da propriedade e da posse plena do bem móvel em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, ocorre cinco dias após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, caso não haja purgação da mora nesse período.
O pagamento realizado pelo devedor fora do prazo legal de cinco dias é considerado extemporâneo e não obsta a consolidação da propriedade, conforme jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.418.593/MS, Tema 722).
No caso concreto, a liminar foi cumprida em 21/08/2019 e o pagamento efetuado somente em 27/08/2019, restando intempestiva a purgação da mora, conforme comprovado nos autos.
A decisão monocrática baseou-se em jurisprudência pacífica e consolidada, razão pela qual se mostra legítima sua prolação pelo Relator, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC.
A alegação de alienação antecipada do bem não afasta a validade da consolidação da propriedade, especialmente ante a ausência de fundamentos jurídicos aptos a infirmar os elementos já reconhecidos na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A consolidação da posse e da propriedade do bem em favor do credor fiduciário depende da ausência de purgação da mora no prazo legal de cinco dias após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, sendo inválido o pagamento intempestivo como causa de restituição do bem. A alienação realizada antes da consolidação não afasta a incidência do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, quando não demonstrado prejuízo jurídico relevante ou má-fé do credor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 932, IV, “a”; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.418.593/MS (Tema 722); STJ, REsp nº 1742897; TJMG, AI-Cv 1.0000.22.212428-1/001; TJMG, AC 1.0479.14.014368-2/002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno em Apelação Cível de nº 8007377-58.2019.8.05.0080, agravante RICARDO DE ALMEIDA SANTOS e agravado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II